Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-51.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003048-51.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBERSON PLATINI DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 035.730.271-05 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
–ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
NULIDADE DAS PROVAS
– BUSCA DOMICILIAR FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FALTA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA
– PRECEDENTES STJ – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO

EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

A denúncia anônima deve vir acompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência delitiva, para ocorrer a
fundada suspeita
a legitimar a busca residencial, sem mandado judicial. Ocorrendo a denúncia anônima, deve a autoridade policial empreender diligências prévias (monitoramento,
campanas
, etc.) para angariar elementos concretos da ocorrência de crime.

“Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).

Nos autos constata-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de patente ilegalidade, vez, que a busca domiciliar foi realizada sem a existência
de fundada suspeita para tanto, pautando-se, tão somente nas denúncias anônimas que afirmam ter sido recebidas, o que exige manter a absolvição, haja vista, a nulidade das provas que ensejaram esta ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra sentença pela qual
Kleberson Platini dos Santos Araújo
foi
absolvido
em relação à autoria do crime de Tráfico de drogas previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
(fls. 356/367).

Em
razões recursais
, requer a condenação do apelado por entender que o direito à intimidade perde força diante da situação de flagrância constatada
in casu
, bem como que as
denúncias recebidas pela polícia
apontando
Kleberson Platini dos Santos Araújo
como traficante,
constituem fundadas razões para o ingresso dos policiais em seu estabelecimento comercial
(fls. 378/385).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 388/390) .

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento
do recurso (fls. ):

“Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu Kleberson Platini dos Santos Araújo, do crime de tráfico de drogas, ao argumento de ilicitude da busca pessoal realizada sem fundada suspeita – Pretendida a reforma da sentença, para condenar o réu nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 – Possibilidade – Legalidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante – Fundada suspeita configurada – Crime permanente – Flagrante – Existência de provas de materialidade e autoria delitivas – Droga apreendida e comprovada a natureza ilícita da substância consistente em cocaína – Reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
no dia 18 de novembro de 2017, por volta da 01h10min, policiais militares em rondas pelo bairro Sete de Maio, na cidade de Várzea Grande-MT, receberam informações de que
Kleberson Platini dos Santos Araújo
estava comercializando drogas em seu estabelecimento comercial denominado
Bahia Lanches
, sendo que o funcionário dele, conhecido por
Sérgio
, fazia a entrega de entorpecentes juntamente com os lanches.

A fim de averiguar a procedência, ou não, das informações, a equipe policial se dirigiu ao local, abordou
Kleberson
com quem nada de ilícito foi encontrado. Contudo, os PMs realizaram buscas no estabelecimento comercial e encontraram, atrás do balcão, 15 trouxinhas de cocaína e R$ 622,00 em notas miúdas.

Diante de tal fato,
Kleberson Platini dos Santos Araújo
foi denunciado por praticar a conduta descrita no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e, após regular instrução processual, o Juízo Sentenciante entendeu por bem absolve-lo devido a
ilicitude das provas produzidas na busca domiciliar, ante a inexistência de fundada suspeita para a sua realização.

É contra esta decisão que se insurge o Parquet, porém sem razão.

Compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão do apelado e a colheita em fase policial comportam a
alegação de nulidade.

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que não basta a existência de denúncia anônima para a realização de busca domiciliar, é necessário também que esta venha acompanhada de outros elementos de prova indicativos da existência do crime.

Em suma, necessária a realização de diligências antecedentes à busca, a fim de angariar elementos para formar a fundada suspeita da ocorrência de crime, não bastando a denúncia anônima, isoladamente, como fundamento a dar
azo
à busca, seja domiciliar, veicular ou pessoal.

Nesse sentido:

(...)
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade
(art. 5o, X, da CF). 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) destaquei

A exigência de
diligências policiais antecedentes
é necessária a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função
inquisitiva
, promovendo os
atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato
, que possibilite a busca pessoal.

Ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas
Iuri Ribeiro Bertasi
e
Marcos Túlio Soares da Silva
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, disseram que em rondas pelo bairro Sete de Maio, receberam informações anônimas de que o apelado comercializava drogas em seu estabelecimento comercial, razão pela qual, se dirigiram ao local, o abordaram, sendo que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, realizaram buscas no estabelecimento comercial e encontraram algumas porções de drogas e dinheiro.

Veja-se que ambas as testemunhas foram uníssonas em dizer que a busca foi precedida, tão somente, por
denúncias anônimas
, ou seja, sem que
fundadas suspeitas
para a sua realização.

Frisa-se que, da narrativa constante nos autos, não há qualquer referência à
prévia investigação
, monitoramento ou campana no local, nem mesmo menção à eventual movimentação suspeita do apelado, típica de comercialização de entorpecentes, sendo alegado pelos policiais apenas a existência de denúncias anônimas.

Tem-se, portanto, que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante delito não passou de
mero acaso.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Diante disso, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, pois ampara em mera suspeita, sem qualquer fundamento, vez que não existia qualquer indício de que o apelante e o corréu realmente estivessem cometendo crime permanente.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é
dar
azo
à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, por ser inegável que as provas obtidas na busca pessoal/domiciliar realizada são ilícitas, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do crime, em tese, praticado por
Kleberson Platini dos Santos Araújo
,
discordando do parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
provimento a este recurso e mantenho a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023